Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-87.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708658-87.2020.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: LOHAYNE PAULA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem os autos ao juízo de primeiro grau competente para a apreciação das petições de ID 31940853 e 32007507. Publique-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator